Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728948-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA JOANA ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: GAMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Laura Joana Araújo de Sousa contra a decisão de deferimento da penhora de 10% da remuneração da parte devedora, ora agravante, proferida no cumprimento de sentença 0710794-26.2021.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 7.643,00 – última atualização em junho de 2024 – id 200770807). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 30% dos salários da primeira devedora até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)” Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pela parte credora e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA, até a satisfação da dívida atual em execução. Oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. Atribuo força de ofício à presente decisão. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, sem que tenha havido impugnação à penhora pela parte executada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os proventos de aposentadoria e pensões é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 10% (dez por cento)”; (b) “a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor”; (c) “a referida penhora tem o potencial de inviabilizar a manutenção do mínimo existencial necessário para uma vida digna, especialmente considerando que, a executada é aposentada por invalidez e passa por problemas de saúde ao qual muitas vezes não consegue nem discernir o que acontece ao seu redor”; (d) “faz uso de várias medicações devido seus problemas de saúde”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba de natureza salarial da agravante. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente o pedido liminar, para minorar a penhora de dez para cinco por cento dos vencimentos do devedor (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença cujo título executivo teria sido constituído em ação de locupletamento ilícito, em razão de dívida oriunda de cártulas de cheques inadimplidas. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, sendo que no processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar ainda que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No caso concreto constata-se que o cumprimento de sentença teria sido deflagrado em 11 de abril de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de cártulas de cheques inadimplidas (R$ 7.643,00 – última atualização em junho de 2024 – id 200770807). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que teriam sido realizadas pesquisas pelos sistemas judiciais, todas infrutíferas. Nas razões recursais a própria agravante afirma que aufere remuneração liquida mensal em torno de R$ 6.734,79, “provenientes da aposentadoria por invalidez e do benefício de pensão”. Nesse quadro, a despeito das alegações recursais, não está evidenciado qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial” (insuficiência da isolada alegação de gastos extraordinários referentes ao uso de medicamentos). Assim, se mostra razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica da devedora, admitir a penhora no percentual de 4% (quatro por cento) da remuneração bruta da agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente, para reduzir (por ora) a constrição de 10% para 4% (quatro por cento) da verba salarial bruta da devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator